Tribunal: TJSP
Processo: 2094444-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Malgrado não seja pobre na acepção jurídica do termo, o agravante demonstrou a recente dispensa, devidamente anotada em sua carteira de trabalho. Diante das provas amealhadas, que comprovam a impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento, serão concedidas ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Malgrado não seja pobre na acepção jurídica do termo, o agravante demonstrou a recente dispensa, devidamente anotada em sua carteira de trabalho. Diante das provas amealhadas, que comprovam a impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento, serão concedidas ao agravante as benesses da gratuidade. Decisão reformada. Agravo provido.